Tribunal: TJBA
Processo: 8001386-15.2025.8.05.0073
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Apelação nº
8001386
-
15
.2025.8.05.
0073

Origem do Processo: Comarca de
Curaçá

Apelante:
Gabriel Barbosa dos Santos

Apelante: Rafael Miranda Cardoso

Advogado
: Willis José de Souza Júnior
(OAB/BA N. 64.863)

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Márcio Henrique Pereira de Oliveira

Procuradora de Justiça:
Maria Augusta Almeida Cidreira Reis

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIAS PRÉVIAS, FUGA DOS ACUSADOS E APREENSÃO DE DROGA E BALANÇA DE PRECISÃO. LICITUDE DA PROVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação criminal interposta por
Gabriel Barbosa dos Santos
e
Rafael Miranda Cardoso
contra sentença do Juízo da Vara Crime da Comarca de Curaçá/BA, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/2006, às penas definitivas de, respectivamente,
1 ano e 8 meses de reclusão
, em regime aberto, e
166 dias-multa
, e
2 anos e 1 mês de reclusão
, em regime aberto, e
187 dias-multa
, substituídas as penas privativas de liberdade por duas restritivas de direitos.

2.
Segundo a denúncia, em
07 de novembro de 2025
, no Bairro Nova Aliança, em Curaçá/BA, policiais militares, após informações sobre movimentação suspeita e tráfico de drogas em imóvel determinado, avistaram os acusados em frente à residência, os quais teriam corrido para o interior do imóvel ao perceberem a aproximação da viatura. Na diligência, foram apreendidos aproximadamente
407,42 g de maconha
, uma
balança digital de precisão com resíduos de material sólido
, aparelhos celulares e outros bens de valor.

3. A defesa sustentou, preliminarmente, a nulidade das provas por violação de domicílio, sob o argumento de inexistência de mandado judicial, ausência de autorização válida para ingresso no imóvel e inexistência de flagrante delito. No mérito, postulou a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta de Rafael Miranda Cardoso para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, além da manutenção do reconhecimento do tráfico privilegiado.

II. Questão em discussão

4.
Há três questões em discussão:
(i)
definir se o ingresso policial no imóvel, sem mandado judicial, foi lícito diante das circunstâncias concretas do caso;
(ii)
estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas;
(iii)
verificar se é cabível a desclassificação da conduta de Rafael Miranda Cardoso para posse de droga para consumo pessoal.

III. Razões de decidir

5.
A inviolabilidade domiciliar, embora assegurada constitucionalmente, admite exceção em situação de flagrante delito. O tráfico de drogas, nas modalidades de guardar, ter em depósito e trazer consigo substância entorpecente, possui natureza permanente, de modo que o estado de flagrância se protrai no tempo, nos termos do art. 303 do Código de Processo Penal.

6. No caso concreto, o ingresso no imóvel não se fundou em mera denúncia anônima isolada, mas em conjunto de elementos objetivos: informações prévias sobre tráfico no endereço, visualização dos acusados no local indicado, fuga imediata para o interior da residência ao perceberem a aproximação da viatura e posterior apreensão de expressiva quantidade de droga e balança de precisão.

7. A existência de divergências periféricas nos depoimentos policiais acerca de quem teria autorizado a entrada no imóvel não invalida a diligência, pois a licitude do ingresso domiciliar também se amparou em fundadas razões de flagrante delito, devidamente justificadas pelas circunstâncias anteriores e contemporâneas à ação policial.

8. A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de exibição e apreensão e pelos laudos periciais definitivos, que confirmaram a natureza entorpecente da substância apreendida, com presença de THC nas amostras de Cannabis sativa.

9. A autoria e a destinação mercantil da droga restaram demonstradas pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares, colhidos sob contraditório judicial, bem como pelas circunstâncias da apreensão, especialmente a quantidade de maconha, o acondicionamento do material, a presença de balança de precisão e o contexto de fuga dos acusados.

10. Os depoimentos de policiais, quando coerentes, seguros e compatíveis com os demais elementos de prova, constituem meio probatório idôneo para embasar decreto condenatório, inexistindo nos autos elemento concreto que indique intuito de falsa incriminação.

11. A alegação de uso pessoal não afasta, por si só, a configuração do tráfico de drogas, pois a condição de usuário é compatível com a prática da mercancia ilícita. A quantidade total de droga apreendida, a existência de balança de precisão e as circunstâncias da prisão afastam a pretendida desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

12. A dosimetria deve ser mantida, pois a sentença observou o critério trifásico, valorou adequadamente a quantidade da droga e as circunstâncias do crime, reconheceu a menoridade relativa em favor de Gabriel Barbosa dos Santos, aplicou o redutor do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3 e substituiu as penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, em conformidade com os requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

13.
Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento: “1. É lícito o ingresso policial em domicílio, sem mandado judicial, quando amparado em fundadas razões devidamente justificadas, especialmente em contexto de crime permanente de tráfico de drogas, com denúncia específica, fuga dos suspeitos para o interior do imóvel e posterior apreensão de entorpecentes e instrumentos vinculados à mercancia. 2. A apreensão de expressiva quantidade de droga, associada à balança de precisão, ao acondicionamento do entorpecente e à prova testemunhal judicializada, autoriza a manutenção da condenação por tráfico de drogas. 3. A condição de usuário não impede o reconhecimento do tráfico, quando as circunstâncias da apreensão evidenciam a destinação mercantil da substância.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CPP, art. 303; CP, arts. 44, 65, I, e 68; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33, caput e § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 280 da Repercussão Geral, RE 603.616/RO; STJ, AgRg no HC nº 992.787/SP; STJ, AgRg no AREsp nº 1.690.018/SE; Súmula nº 231/STJ.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n. 8001386-15.2025.8.05.0073, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR suscitada pela Defesa e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo nos termos do voto do relator.